Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706841-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ELIANE DAMASCENA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO N. 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA PELA 24a VARA FEDERAL NOS AUTOS N. 0001067- 62.2010.4.03.6100. EFEITO ERGA OMNES. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. A utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 2. Conforme já reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009 está lastreada no poder de polícia da ANVISA, incumbindo-lhe, como órgão especializado na proteção da saúde humana, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária, o que inclui a possibilidade de proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco à saúde na realização de bronzeamento artificial (câmaras de bronzeamento). Precedentes. 3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitadas as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vi do artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1°, § 6°, 2°, inciso IV, e 3°, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019, defendendo seu direito à utilização de câmaras de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, haja vista que não existe lei proibindo seu uso, mas somente resolução da ANVISA. Afirma que o referido ato normativo já foi declarado nulo pela 24a Vara Federal de São Paulo, no processo n° 0001067-62.2010.4.03.6100. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63004358). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1°, § 6°, 2°, inciso IV, e 3°, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária” (REsp 1.571.653/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020). No mesmo sentido: AREsp 2.162.371/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 21/11/2022. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021